Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714849-69.2021.8.07.0020 RECORRENTE: NS RAAD CONSIG LTDA RECORRIDA: HL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO. EXECUÇÃO. PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. 1. A homologação do acordo extrajudicial prevista no art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil é possível no processo de execução quando preenchidos os requisitos legais. 2. A homologação do acordo extrajudicial observa o comando de resolução consensual dos conflitos e dá concretude aos princípios da eficiência e celeridade, previstos nos arts. 3o, § 2o, 6o e 8o, todos do Código de Processo Civil. 3. O pedido de desistência repercute na fixação dos honorários advocatícios, conforme determinam os arts. 90 e 775, todos do Código de Processo Civil. 4. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 90, §3o, 322, e 487, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Civil, porque, não tendo a apelação o intuito de reformar a sentença para condenação da verba honorária, houve julgamento extra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à apontada afronta aos artigos 90, §3o, 322, e 487, inciso III, alínea “b”, todos do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que é “aplicável, à espécie, o disposto no art. 90, caput, do CPC/2015, segundo o qual as despesas e os honorários devem ser pagos pela parte que desistiu da ação”. (AgInt no AREsp n. 1.970.959/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015